Tribunal: TJSP
Processo: 2108683-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Apresentação de memória de cálculo pelo exequente, indicando a existência de saldo residual ainda devido pelos executados. Impugnação dos executados quanto À extemporaneidade da realização do ato. Rejeição. Manutenção da decisão que reconheceu a tempestividade da realização do ato.
A controvérsia reside exclusivamente sobre a

Ementa:

Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Apresentação de memória de cálculo pelo exequente, indicando a existência de saldo residual ainda devido pelos executados. Impugnação dos executados quanto À extemporaneidade da realização do ato. Rejeição. Manutenção da decisão que reconheceu a tempestividade da realização do ato.
A controvérsia reside exclusivamente sobre a análise da tempestividade da manifestação do exeqüente, realizada às fls. 1731/1732 dos autos originários, por meio da qual apresentou nova planilha de cálculo, apontando a existência de saldo remanescente ainda devido pelos executados, mesmo após o levantamento dos valores que já se encontravam depositados nos autos. Contudo, uma vez constatado que a apresentação da memória de cálculo em questão estava vinculada à expedição do mandado de levantamento dos valores que já se encontravam depositados nos autos, não há como se reconhecer ocorrência da preclusão do ato, conforme pretendido pelos agravantes, tendo em vista que a expedição do referido mandado foi disponibilizada no DJE em 05/02/2020 (1730) e a apresentação da memória de cálculo, com apuração do saldo remanescente, foi protocolada pelo exequente nos autos em 13/02/2020 (fls. 1732/1736), ou seja, dentro do prazo de cinco dias estipulado pela r. decisão de fls. 1694.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2108683-05.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000033093
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2108683-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que são agravantes MANOEL MANSUR MENDES e VILMA
APARECIDA ROSSAFA MENDES, é agravado BANCO RABOBANK
INTERNATIONAL BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2108683-05.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.034
Agravo de Instrumento no 2108683-05.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Central Cível / 24a Vara Cível
Juiz(a): Tamara Hochreb Matos
Agravante(s): Manoel Mansur Mendes e outro
Agravado(a)(s): Banco Rabobank International Brasil S/A
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE
CÁLCULO PELO EXEQUENTE, INDICANDO A EXISTÊNCIA DE
SALDO RESIDUAL AINDA DEVIDO PELOS EXECUTADOS.
IMPUGNAÇÃO
DOS
EXECUTADOS
QUANTO
À
EXTEMPORANEIDADE
DA
REALIZAÇÃO
DO
ATO.
REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU
A TEMPESTIVIDADE DA REALIZAÇÃO DO ATO.
A controvérsia reside exclusivamente sobre a análise da
tempestividade da manifestação do exeqüente, realizada às fls.
1731/1732 dos autos originários, por meio da qual apresentou
nova planilha de cálculo, apontando a existência de saldo
remanescente ainda devido pelos executados, mesmo após o
levantamento dos valores que já se encontravam depositados
nos autos. Contudo, uma vez constatado que a apresentação da
memória de cálculo em questão estava vinculada à expedição
do mandado de levantamento dos valores que já se
encontravam depositados nos autos, não há como se reconhecer
ocorrência da preclusão do ato, conforme pretendido pelos
agravantes, tendo em vista que a expedição do referido
mandado foi disponibilizada no DJE em 05/02/2020 (1730) e a
apresentação da memória de cálculo, com apuração do saldo
remanescente, foi protocolada pelo exequente nos autos em
13/02/2020 (fls. 1732/1736), ou seja, dentro do prazo de cinco
dias estipulado pela r. decisão de fls. 1694.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução,
promovida por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2108683-05.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
MANOEL MANSUR MENDES, VILMA APARECIDA ROSSAFA MENDES, JOSÉ
ANTÔNIO MANSUR MENDES e ROSANA GRAZIANI GUANDALINI MENDES, que
considerou como tempestiva a manifestação apresentada pelo exequente
às fls. 1740/1746, por meio da qual aduziu a existência de saldo residual a
ser pago pelos executados, apresentando a respectiva memória de
cálculo.
Cuida-se de ação de execução, aparelhada com cédulas de
crédito bancário. Pretende ver satisfeito o crédito de R$308.775,25.
No curso do feito as partes transacionaram (pp. 1094/1101). Os
executados confessaram dever a quantia de R$720.766,92. No entanto, por
liberalidade, e somente em caso de pagamento pontual, o exequente
aceitou receber a quantia de R$720.000,00, em duas parcelas anuais de
R$360.000,00, com vencimentos em 15/05/2018 e 15/05/2019. Ajustou-se que
“sobre a parcela do principal, que vencerá em 15/05/2019, no valor de R$360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais), incidirão juros mensais, equivalentes a 100% (cem por
cento) do rendimento pago às aplicações em CDI acrescido de 6,00% (seis por cento) ao
ano, calculados desde a assinatura do presente acordo até a data do efetivo pagamento
da referida parcela, dia a dia”. Acordou-se, ainda, que os executados pagariam
a quantia correspondente a 10% do débito confessado, acrescido de mais
R$2.000,00, a título de honorários advocatícios. No entanto, os patronos do
exequente, por liberalidade, e somente em caso de pagamento pontual,
aceitaram receber a quantia de R$72.000,00, em duas parcelas anuais de
R$36.000,00, com vencimentos em 15/05/2018 e 15/05/2019, com incidência
dos mesmos encargos devidos sobre o valor principal. Previu-se que o
descumprimento do acordo implicaria “no vencimento antecipado do presente
ajuste, passando o valor total confessado no item 1 e os honorários confessados no item
5 a se tornarem imediatamente exigíveis, descontados os valores eventualmente pagos
após a assinatura do presente acordo, sendo que o montante em tela se sujeitará à
incidência de juros à incidência de juros remuneratórios pela mesma taxa pactuada no
item 3, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a serem calculados a
partir de 26/03/2018, correção monetária pela variação do INPC, multa de 10% (dez por
cento), além de custas e despesas processuais desembolsadas desde a propositura da
ação”.
O acordo foi homologado (p. 1104).
Às pp. 1123/1126 o exequente noticiou o descumprimento do
acordo. Apresentou planilha de cálculos no valor de R$931.007,04 e
requereu o bloqueio de ativos financeiros dos executados.
Foram bloqueados R$384,33, encontrados na conta bancária da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2108683-05.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
coexecutada VILMA; e R$172,38, depositados em contas bancárias do
coexecutado MANOEL (pp. 1150/1153).
Foi penhorado um imóvel dos executados. Determinou-se seu
praceamento (pp. 1392/1393).
Às pp. 1396/1401 o coexecutado MANOEL efetuou um depósito
de R$632.249,29, oferecendo-os à penhora em substituição ao imóvel.
Impugnou os cálculos apresentados pelo exequente.
O exequente discordou da pretendida substituição, alegando
que o valor depositado não satisfaz seu crédito (pp. 1405/1412).
O depósito foi considerado insuficiente. Determinou-se o
prosseguimento do feito (p. 1416).
Às pp. 1584/1588 o coexecutado MANOEL efetuou um depósito
de R$298.757,75, e requereu a extinção do processo.
Determinou-se que o exequente apresentasse memória de
cálculo do valor ainda devido, considerando que o valor depositado pelo
coexecutado era o valor do débito em julho de 2018, não tendo ele
depositado o valor da atualização monetária e os juros devidos desde então
(p. 1591).
O exequente apresentou planilha apontando um saldo devedor
de R$288.053,16, válido para junho/2019 (pp. 1623/1629).
O coexecutado MANOEL impugnou os cálculos do exequente
(pp. 1637/1642). Alegou que são teratológicos, pois os encargos cobrados
são indevidos após o ajuizamento da ação, a partir de quando incidem
apenas atualização monetária e juros moratórios de um por cento ao mês.
Não foram contabilizados os valores bloqueados por meio do sistema
BACENJUD. Incluíram honorários advocatícios devidos apenas pelo
coexecutado JOSÉ ANTÔNIO, pois os honorários advocatícios foram opostos
apenas por ele. O saldo residual é de R$45.435,00. Na oportunidade,
apresentaram comprovante de depósito desse valor, e requereram a
extinção da execução.
O nobre magistrado a quo entendeu que o cálculo está de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2108683-05.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
acordo com a transação de pp. 1094/1101, inclusive em relação aos
honorários de sucumbência arbitrados nos autos dos embargos à execução,
confessados por todos os executados, sem ressalvas. Assim, rejeitou a
impugnação aos cálculos do exequente e determinou que os executados
efetuassem o pagamento complementar.
Cumpre frisar, que a referida decisão, também restou
confirmada por essa Turma Julgadora, ao negar provimento ao recurso de
agravo de interposto pelos coexecutados MANOEL e VILMA, o qual,
inclusive, já teve o seu trânsito em julgado certificado.
Não obstante, paralelamente à interposição do referido
recurso, os coexecutados também opuseram embargos de declaração contra
decisão em questão (pp. 1663/1664). Em seguida, efetuaram dois depósitos:
um no valor de R$155.000,00 (p. 1670), e outro no valor de R$87.618,16 (p.
1678).
Por sua vez, o exequente se manifestou, concordando com o
levantamento, pelos executados, dos valores bloqueados em suas contas
bancárias e, por outro lado, ratificou os cálculos apresentados, postulando,
na mesma oportunidade, pela expedição de mandado de levantamento dos
valores depositados nos autos pelos executados, salientando, inclusive, que
pelo fato do saldo devedor ser datado de 19/06/2019, após o levantamento
dos referidos valores com os respectivos acréscimos, apresentaria nova
planilha de cálculo com indicação de eventual saldo devedor, já deduzidos
os valores levantados. (pp. 1687/1690).
Ao analisar essas questões, o nobre magistrado “a quo”
proferiu a seguinte decisão:
Vistos. Fls.1663/1664: proceda-se à transferência dos valores
bloqueados a fls. 1150/1153 para conta judicial à disposição
deste juízo via Bacenjud, pois deverão ser considerados como
pagamento, uma vez que o exequente não requereu o
desbloqueio, impedindo os executados da utilização dos
valores desde 17/07/2018. Após, expeça-se mandado de
levantamento de todos os depósitos efetuados nos autos, em
favor do exequente, que deverá, em 5 dias, apresentar
memória de cálculo, considerando os valores depositados,
com inclusão das custas finais. No silêncio será considerado
quitado o débito. Intime-se. (fls. 1694)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2108683-05.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Referida decisão foi publicada no DJE em 12/11/2019. (fls.
1702).
Em 11/12/2019, os coexecutados, Manoel e Vilma,
peticionaram aos autos noticiando a interposição de agravo contra decisão
acima copiada e, na mesma oportunidade, postulando pelo reconhecimento
da quitação da integralidade da dívida, nos moldes aventados pela referida
decisão, frente ao silêncio do exequente, que teria deixado escoar in albis o
prazo para apresentação de memória de cálculo sobre um suposto débito
residual devido (fls. 1703/1704).
Todavia, o i. Magistrado apenas determinou a anotação nos
autos sobre a interposição do recuro informando pelos executados. (fls.
1725).
Diante da notícia de que o recurso interposto pelos
coexecutados contra decisão de fls. 1694 foi processado nesse Tribunal
sem atribuição de feito suspensivo, o exequente então postulou pela
expedição de mandado de levantamento nos moldes ali determinados (fls.
1718), medida essa que restou deferida (Fls. 1718).
A expedição do mandado de levantamento dos valores
depositados nos autos em favor do exequente foi disponibilizada no DJE
em 05/02/2020 (1730).
Ato contínuo, em 13/02/2020, o exequente, em conformidade
com o que havia sido determinado pela r. decisão de fls. 1694, peticionou
aos autos informando ter realizado o levantamento do respectivos valores,
esclarecendo, outrossim, que mesmo diante do valor que foi levantado,
ainda remanescia um saldo a ser pago pelos executados estimado em R$
58.641,81, ao qual, já se encontrava acrescido valores devidos em relação à
honorários advocatícios e reembolso das custas processuais, em
conformidade com a memória de cálculo que acompanhou a manifestação
em questão. (fls., 1732/1736).
Intimados a se manifestarem, os executados insistiram em
afirmar que a dívida executada deveria ser considerada quitada, salientando
que o exequente já havia deixado escoar o prazo concedido pela r. decisão
de fls. 1.694, para apresentação de nova memória de cálculo deduzindo a
cobrança eventual de saldo remanescente, operando-se contra ele a
preclusão para realização do ato em questão. Por outro lado, questionaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2108683-05.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
a regularidade dos cálculos apresentados, suscitando a existência de
excesso de execução. (fls. 1740/1746).
Ao analisar as questões apresentadas pelos executados quanto
à extemporaneidade da apresentação de nova memória cálculo de pelo
exequente, o i. magistrado “a quo” afastou tal hipótese, e determinou ao
exequente que se manifestasse quanto à alegação de excesso de execução,
conforme abaixo se trasncreve:
“Vistos. Fls. 1740/1746: Tempestiva a manifestação de fls.
1731/1732, uma vez que protocolizada em cinco dias após a
intimação de expedição do mandado de levantamento.
Manifeste-se o banco exequente sobre a alegação de excesso
de execução, apresentando memória de cálculo com
aplicação, a partir do ajuizamento da execução, apenas de
correção monetária pelo índice de atualização de débitos
judiciais do TJSP e juros moratórios de 1% ao mês, deduzindo
do débito cada valor depositado em conta judicial a partir da
data
do
respectivo
depósito,
conforme
entendimento
jurisprudencial majoritário. Se persistir a divergência, será
nomeado perito judicial para saná-la. Intime-se.” (
Inconformados, os coexecutados Manoel e Vilma recorrem
contra a parte da decisão que considerou tempestiva a manifestação
apresentada pelo exequente às fls. 1731/1732.
Em suma, sustentam que: (a) o prazo para os executados
apresentarem memória de cálculo apontando eventual saldo remanescente
deveria ser computado a partir da intimação da decisão de fls. 1694, a qual,
estipulou o prazo de 5 (cinco dias) para realização do ato, sob pena de ser
reconhecido como quitado o débito; (b) o prazo da referida decisão se
escoou no dia 20/11/2019, sem que o exequente apresentasse qualquer
manifestação ou cálculo apontando a existência de saldo remanescente
devido pelos executados, razão pela qual, deveria ter sido reconhecida
como quitada a dívida, nos moldes em que definidos pela decisão em
questão; (c) o entendimento externado pela r. decisão, no sentido de que o
prazo para a apresentação da manifestação em questão deveria ser
computado a partir da intimação da expedição do mandado de
levantamento, não possui qualquer fundamento, porquanto a expedição do
referido mandado não pode servir de parâmetro para confecção dos
cálculos. Pugna, assim pelo provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2108683-05.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Contraminuta às fls. 18/31.
O exequente/agravado se opôs ao julgamento do recurso em
plenário virtual (fls. 16).
É o relatório do essencial.
2. De início, anota-se que, em que pese o expresso
requerimento de julgamento presencial, é possível o julgamento virtual
deste recurso.
Não há previsão legal ou regimental de sustentação oral nos
julgamentos dos agravos de instrumento, salvo aqueles referentes às tutelas
provisórias, de modo a tornar o julgamento presencial antieconômico e
contrário ao princípio constitucional da duração razoável do processo, sem
perder de vista a inexistência de qualquer prejuízo (pas de
nullitésansgrief).
Ademais, o julgamento virtual foi recepcionado pelo Código
de Processo Civil de 2015, tornando-se regra, sem qualquer ofensa aos
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL. EMENDA 27/2016
DO RISTJ. PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO
ADMITE SUSTENTAÇÃO ORAL POR ADVOGADO.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS.
(...) 1. As normas regimentais do STJ regulamentam o
procedimento para julgamento virtual, garantindo o respeito
ao contraditório e à ampla defesa nos julgamentos eletrônicos.
Asseguram, inclusive, a possibilidade de os advogados das
partes
apresentarem
memoriais
que
auxiliem
no
esclarecimento das questões de fato e de direito que emergem
do caso concreto. 2. A argumentação de que tem interesse
em participar ativamente do julgamento, inclusive fazendo
esclarecimentos de fato, não é suficiente à retirada do feito
da pauta de julgamentos virtuais. (...)” (AgInt nos EAREsp
369.513-GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. em 11.06.19)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2108683-05.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
os destaques não constam do original.
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA 27/2016 DO RISTJ. PRETENSÃO RECURSAL
QUE
NÃO
ADMITE
SUSTENTAÇÃO
ORAL
POR
ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
CELERIDADE
PROCESSUAL.
DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Cuida-se de
Embargos de Declaração contra acórdão que, no julgamento
do Agravo Interno nos Embargos de Divergência, negou
preliminarmente requerimento anterior de retirada do
julgamento recursal do Plenário virtual para realização na
forma presencial. (...) 4. Inexiste qualquer ilegalidade ou
inconstitucionalidade quanto à técnica de julgamento virtual
de algumas matérias submetidas às Cortes Superiores,
utilizada há algum tempo pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento dos recursos submetidos a sua jurisdição
(Resolução 587/2016) como forma de conferir maior
celeridade processual, em atenção ao princípio da duração
razoável do processo de status constitucional (art. 5o, LXXVIII
da CF: 'a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação.'). 5. O CPC/2015 ao
dispor sobre o processamento do Agravo Interno permite que
o Regimento Interno dos Tribunais estabeleça regras para sua
adoção (art. 1.021). 6. O acórdão embargado apreciou
expressamente o pedido para retirada do julgamento do
Agravo Interno do Plenário virtual, afirmando que não há
previsão legal para sustentação oral em Agravo Interno
nos termos do art. 937 do CPC/2015, apenas em relação
àquele interposto contra processos de competência
originária da Corte (§3o, art. 937), mantendo a técnica de
julgamento
eletrônico
nos
termos
dos
dispositivos
regimentais. Não trouxe a parte embargante em seu
requerimento
argumentos
suficientes
para
o
convencimento dos membros da Corte Especial para a
conversão do procedimento e apreciação da matéria na
sessão de julgamento presencial. (...)” (EDcl no AgInt nos
EREsp 1.656.613-SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2108683-05.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
11.06.19) os destaques não constam do original.
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO.
REDISCUSSÃO
DO
ENTENDIMENTO.
INVIÁVEL. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE.
3. Nos termos do art. 159, inciso IV, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não se admite sustentação oral
no julgamento de embargos de declaração, razão pela qual
se afigura improcedente o pleito de julgamento presencial.
(...)” (EDcl no AgRg no AREsp 1.432.526-SP, Rel. Min.
JORGE MUSSI, j. em 11.06.19) os destaques não constam do
original.
3. O recurso não comporta provimento.
A controvérsia reside exclusivamente sobre a análise da
tempestividade relacionada à manifestação do exequente, realizada às fls.
1731/1732 dos autos originários, por meio da qual apresentou nova
planilha de cálculo, apontando a existência de saldo remanescente ainda
devido pelos executados, mesmo após o levantamento dos valores que já se
encontravam depositados nos autos.
Com efeito, observa-se que os agravantes insistem em afirmar
que a memória de cálculo, com apuração de saldo residual ainda devido,
teria sido apresentada pelo exequente de forma extemporânea, porquanto
não observado o prazo de cinco dias apontado pela decisão de fls. 1694.
Contudo, não subsiste qualquer razão aos recorrentes em
considerar que o computo do prazo para apresentação da questionada
memória de cálculo deveria observar a data da intimação da referida
decisão.
Fato é que, conforme acima restou relatado, a apresentação de
nova memória de cálculo, apontando a existência de eventual saldo
residual a ser exigido dos executados, estava mesmo atrelada ao
levantamento dos valores que se encontravam depositados nos autos, em
conformidade com o que havia sido requerido pelo próprio exequente em
sua manifestação de fls. 1687/1690.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2108683-05.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
E outra não poderia ser a conclusão, uma vez que, sem o
devido levantamento dos valores depositados nos autos, o exequente não
teria elementos para aferir sobre a existência de eventual saldo
remanescente ainda devido sobre o crédito exequendo.
Nessa esteira, resta evidente que os executados tentam dar
interpretação transversa ao teor da r. decisão de fls. 1694, a qual apenas
atendeu ao que foi requerido pelo exequente, no sentido de autorizar o
levantamento dos valores depositados aos autos, estipulando, ainda, com
clareza solar, que somente após o levantamento dos referidos valores o
credor deveria, em cinco dias, apresentar nova memória de cálculo, acaso
constatada a existência de eventual saldo remanescente, conforme se
verifica do trecho da decisão abaixo destacado:
Após, expeça-se mandado de levantamento de todos os
depósitos efetuados nos autos, em favor do exequente, que
deverá, em 5 dias, apresentar memória de cálculo,
considerando os valores depositados, com inclusão das custas
finais. No silêncio será considerado quitado o débito. Intime-
se. (fls. 1694)
Logo, uma vez constatado que a apresentação da memória de
cálculo em discussão estava vinculada à expedição do mandado de
levantamento dos valores que já se encontravam depositados nos autos, não
há como se reconhecer ocorrência da preclusão do ato, conforme
pretendido pelos agravantes, tendo em vista que a expedição do referido
mandado foi disponibilizada no DJE em 05/02/2020 (1730), e a
apresentação da memória de cálculo com apuração do saldo remanescente
foi protocolada pelo exequente nos autos em 13/02/2020 (fls. 1732/1736),
ou seja, dentro do prazo de cinco dias estipulado pela r. decisão de fls.
1694.
Dessa forma, a manutenção da r. decisão agravada é medida
de rigor.
4. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.